Tribunal: TJPA
Processo: 0000196-23.2005.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000196-23.2005.8.14.0068

APELANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS. PARTICIPAÇÃO ESSENCIAL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 29, ambos do CP, fixando-lhe a pena de vinte e um anos de reclusão e cem dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia: (i) absolvição por negativa de autoria; (ii) reconhecimento de nulidade por ausência de defensor no interrogatório; (iii) desclassificação para o delito do art. 157, caput, c/c art. 29, caput e § 1º, do CP; (iv) aplicação da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP; (v) concessão de prisão domiciliar ou substituição por medidas cautelares diversas, especialmente monitoramento eletrônico. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento parcial e improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as alegadas nulidades estão preclusas; (ii) saber se há comprovação de materialidade e autoria a justificar a manutenção da condenação; (iii) saber se é cabível a desclassificação pela suposta participação de menor importância; (iv) saber se a dosimetria comporta reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de nulidade relativas à ausência de defensor no interrogatório, ausência de perícia da arma e inexistência de laudo cadavérico não foram suscitadas em alegações finais, estando preclusas, conforme regras de preclusão consumativa previstas no CPP. Ademais, o art. 563 do CPP exige demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos firmes das testemunhas e vítimas, pelos documentos juntados e pela prova oral colhida em juízo. O relato policial, coerente e harmônico, possui presunção de legitimidade quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, conforme entendimento jurisprudencial do TJPA.

5. A participação do recorrente foi essencial ao desenvolvimento da ação criminosa, pois era o condutor da embarcação utilizada para fuga, contribuindo diretamente para o resultado. Não há base fática para o reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), nem para a pretendida desclassificação.

6. A pena base foi fixada acima do mínimo legal pelas consequências do crime, circunstância devidamente fundamentada pelo d. Juízo. O comportamento da vítima, contudo, deve ser considerado neutro. Ainda assim, o quantum fixado permanece adequado e proporcional diante da natureza do crime hediondo (Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, c). Ausentes agravantes ou atenuantes e causas modificadoras, mantém-se a pena definitiva.

7. É inaplicável a substituição prevista no art. 44 do CP e o sursis do art. 77 do CP, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563; CP, arts. 29, caput e § 1º, e 157, § 3º; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, c.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 2018.03215959-93, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Antônio José dos Santos Gomes, inconformado com a decisão que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º c/c art. 29, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 21 anos de reclusão e 100 dias multa, em regime inicialmente fechado, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que deve ser absolvido diante da negativa de autoria. Pretende a nulidade do processo em virtude da ausência de defensor no interrogatório do réu, bem como da inexistência de perícia de potencialidade ofensiva na arma supostamente utilizada para o cometimento do delito, e pela ausência do laudo cadavérico, e, subsidiariamente, a desclassificação delitiva, nos termos do art. 157, caput, c/c art. 29, caput, e § 1º. todos do CP. Pugna, assim, pela aplicação da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1°, do CP, na proporção de 1/3, ou que seja concedida a prisão domiciliar e/ou substituição da prisão por sentença condenatória por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial o monitoramento eletrônico.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, id-29000398, ao réu FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, conforme requerido pelo Ministério Público em id-26780253.

Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso.

É o relatório. À d. revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o ora recorrente não suscitou em alegações finais as preliminares de nulidade em virtude da ausência de defensor no interrogatório do réu, pela inexistência de perícia na arma supostamente utilizada para o cometimento do delito e pela ausência do laudo cadavérico, estando, portanto, preclusas as referidas alegações.

Ademais, não comprovou qualquer prejuízo efetivamente gerado, o que é essencial para o fim de reconhecimento da nulidade processual apontada.

Assim dispõe o art. 563, do CPP, que "nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"

Diante de tais considerações, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.

Quanto à pretensão absolutória, ressalto que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas/vítimas, declaração de óbito de Antônia Marinalva da Costa Reis, reportagem relacionada ao fato delituoso, mídia e auto de apreensão, bem como diante dos depoimentos colhidos em juízo. As testemunhas apontaram o recorrente como um dos autores do delito, senão vejamos:

WELLINGTON JOSÉ MAGALHÃES DOS SANTOS afirmou "(...) que participou da perseguição aos assaltantes; que prendeu em Bragança o acusado Antônio Jose dos Santos; que o acusado foi preso no dia seguinte; que no mesmo dia do assalto fizeram troca de tiros com os assaltantes; que estavam no barco do Porto do Cedro em Augusto Corrêa; que viu no barco os acusados Antônio Jose e Francisco das Chagas, que estavam armados; que a polícia estava aguardando a embarcação no Porto do Cedro; que quando o depoente avistou o barco se aproximando do porto identificou-se e mandou a embarcação parar; que houve troca de tiros; que os tiros foram disparados pelos assaltantes que estavam dentro do barco; que Antônio Jose e Francisco das Chagas se jogaram do barco e atravessaram o rio; que os assaltantes fugiram; que o depoente encontrou a carteira de identidade dos acusados Antônio Jose e Francisco das Chagas (...)."

O recorrente negou a autoria delitiva, contudo suas alegações não encontram respaldo nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 3.
Não há como desconstituir os testemunhos de policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10) (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

A ação do apelante foi determinante para a prática delituosa, eis que foi o responsável por dar fuga aos demais integrantes do grupo. Logo, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 157 c/c art. 29, caput e § 1º, todos do CP.

Sendo assim, afasto a pretensão de desclassificação do delito diante da alegada participação de menor importância, uma vez que restou comprovado nos autos que o recorrente conduzia a embarcação que levava os demais meliantes, contribuindo em retirá-los do local do crime. Logo, sua participação foi imprescindível para o resultado originalmente pretendido pelo evento criminoso (roubo), que acabou evoluindo para o latrocínio. Portanto, deve responder em igualdade de condições com os demais agentes, razão pela qual não merece acolhida a desclassificação do delito.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 21 anos de reclusão e 100 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes às consequências do crime e ao comportamento da vítima, como a seguir:

“Consequências: causou a morte da vítima ANTÔNIA MARINALVA DA COSTA REIS, mãe de 03 (três) filhos. Negativa. Comportamento da vítima: não houve contribuição desta. Negativa.”

Mantenho as consequências como desfavoráveis ao réu, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
. Ocorre que a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima não pode ser utilizada para aumentar a pena base do réu, razão pela qual a considero neutra.

Uma vez que se trata de crime hediondo, nos termos do disposto no art. 1º, II, c, da lei 8.072/90, considero a pena base fixada em 21 anos de reclusão e 100 dias multa, como adequada e suficiente.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 21 anos de reclusão e 100 dias multa.

Inaplicável o disposto nos art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos legais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025